Tribunal: TJDFT
Processo: 0732180-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732180-27.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DANILO TEIXEIRA DA ROSA - CPF: 282.982.929-87 REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA ANA DA ROSA, VILMAR TEIXEIRA DA ROSA, CLARICE INES TEIXEIRA DA ROSA PENICCIOLI, ROSECLER TEIXEIRA DA ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE DANILO TEIXEIRA DA ROSA E OUTROS contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF (ID 104736053 do processo originário), pela qual foi indeferida a petição inicial da Liquidação Provisória de Sentença n. 0732525-87.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 29788885, não conheceu do recurso, em virtude da inadequação da via recursal eleita. O Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF enviou ofício acostado aos autos no ID 29951498, encaminhando o teor da r. sentença que originou o inconformismo manifestado pelo agravante. Nada a prover quanto ao ofício juntado no ID 29951498, uma vez que o agravo de instrumento não foi conhecido exatamente por ter por objeto a r. sentença ora encaminhada pelo Juízo de origem. Preclusa da decisão denegatória de conhecimento do recurso, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora